Tribunal: CVM
Processo: RJ-2009-05286
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2009/5286
Acusada: Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Ementa: Suposta infração ao art. 5o, inciso V, da Resolução CMN no 2.689/00. Absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de
votos, decidiu absolver a Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A da
imputação de infração ao art. 5o, inciso V, da Resolução CMN no 2.689/00.
A CVM oferecerá recurso de ofício da absolvição ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Proferiu defesa oral a advogada Laura Massetto Meyer, representante da Citibank DTVM S/A.
Presente a procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Otavio Yazbek, relator, Alexsandro Broedel Lopes, Eli Loria, Marcos Barbosa
Pinto e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2010.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2009/5286
Acusado: Citibank DTVM S.A.
Assunto: Trata-se de Processo Administrativo Sancionador
instaurado em face de Citibank DTVM S.A., por infração ao art.
5o, inciso V da Resolução CMN no 2.689/00.
Diretor relator: Otavio Yazbek
1. Relatório
Objeto
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de Citibank Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. ("Acusado") com a finalidade de se apurar suposta infração ao art. 5o, inciso V1 da Resolução CMN no
2.689, de 26.1.2000 ("Resolução CMN no 2.689/00").
Fatos
2. Em 25.3.2009, foi enviado à SEP o Memo/CVM/GMA-1/No021/2009 (fl. 1) informando que, em 19.2.2009, Natexis
Banques Populaires ("Natexis") vendeu 12.596.500 ações ordinárias de emissão da TPI – Triunfo Participações e
Investimentos S.A. ("TPI" ou "Companhia"), representativas de 9,21% de seu capital social, mas que, até aquela data,
não fora encontrado registro de comunicado a respeito da operação.
3. Por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No051/2009 (fls. 11-12), o Acusado foi (i) informado das obrigações
estabelecidas no art. 12, caput2 e § 4o3, da Instrução CVM no 358/02 e no art. 5o, inciso V da Resolução CMN no
2.689/00; e (ii) instado a prestar esclarecimentos quanto a não divulgação de Comunicado ao Mercado.
4. O Acusado protocolou resposta em 3.4.2009 (fl. 14), sustentando que, na qualidade de custodiante e representante
local, não participa da tomada de investimentos por parte dos investidores estrangeiros que representa e "não é
1/4

responsável por monitorar limites de investimento".
5. Em 16.4.2009, a TPI divulgou Comunicado ao Mercado, arquivado no sistema IPE, contendo as informações
recebidas do investidor Natexis, acerca da alienação de ações da Companhia ocorrida no pregão de 19.2.2009.
6. O Acusado protocolou nova resposta em 20.4.2009 (fls. 21-25) , reafirmando os esclarecimentos inicialmente
prestados em 3.4.2009. Anexa à referida correspondência, foi encaminhada manifestação do Natexis datada de
8.4.2009, nos seguintes termos:
"O Natexis (...) deveria ter informado essa venda de mais de 5% do capital da TPI, o que não foi
feito. Estamos cientes que este aviso deveria ter sido enviado às autoridades no momento da
transação. Em futuras transações, nós informaremos todos os envolvidos, de acordo com as
normas do mercado brasileiro."
Termo de acusação
7. Diante do exposto, em Termo de Acusação datado de 19.6.2009 (fls. 26-30), a SEP entendeu que o Acusado, na
qualidade de representante legal de investidor estrangeiro, teria o dever de diligenciar de forma a obter informações
relativas aos investimentos realizados por seus representados. Concluiu, portanto, que o Acusado, não tendo
divulgado Comunicado ao Mercado a respeito da alienação de ações da TPI, deve ser responsabilizado por infração
ao inciso V do art. 5o, da Resolução CMN no 2.689/00.
8. A área técnica também concluiu pela responsabilização do investidor Natexis, pelo descumprimento ao § 4o do art.
12, da Instrução CVM no 358/02. Este optou, contudo, por apresentar proposta de celebração de Termo de
Compromisso, a qual foi aceita pelo Colegiado da CVM em 13.4.2010.
9. Em 30.6.2009, a PFE entendeu que o referido Termo de Acusação atende plenamente ao disposto nos arts. 6o e 11
da Deliberação no 538, de 5.3.2008 (fls. 32-34).
Razões de defesa
10. Intimado, o Acusado protocolou defesa tempestiva em 20.8.2009, argumentando, em apertada síntese, que (fls.
59-71):
i) a ele não pode ser imputada responsabilidade penal administrativa por alegadas omissões de
terceiro no cumprimento de suas obrigações;
ii) não sendo a própria aquisição de participação relevante uma irregularidade, criou a acusação,
"sem qualquer base em norma jurídica, uma obrigação do representante de, voluntariamente,
proativamente, pesquisar/fiscalizar se o representado informou esse tipo de aquisição à CVM"; e
iii) não é possível, para qualquer custodiante, ter um controle efetivo da eventual transposição de
limites de participação do investidor estrangeiro no capital votante de uma companhia, pois (a)
um mesmo investidor pode ter ativos custodiados em mais de uma instituição, (b) ainda que todos
os custodiantes trocassem informações entre si, os investidores estrangeiros podem ter
participações detidas no amparo da Resolução CMN no 2.689/00 e outras fora desse âmbito que,
somadas, poderiam violar as disposições da Instrução CVM no 358/02, (c) mesmo que fosse
possível consolidar dados a respeito de operações fora da Resolução CMN no 2.689/00, o
custodiante não pode garantir que um grupo investidor não esteja adquirindo ações de uma
mesma companhia emissora por mais de um veículo societário, violando a Instrução CVM no
358/02, e finalmente (d) o investidor estrangeiro pode investir uma parte de seu portfólio
diretamente por meio da Resolução CMN no 2.689/00, e a outra parte por meio de depositary
receipts, negociados em outras bolsas de valores do mundo.
11. O processo foi distribuído para o Relator em 6.10.2009.
É o relatório.
------------------------
1 "Art. 5o. Compete ao representante, a que se refere o inciso I do art. 3o desta Resolução:
(...)
2/4

V - comunicar imediatamente ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários o cancelamento do
contrato de representação a que se refere o inciso I deste artigo bem como, observadas as respectivas competências,
a ocorrência de qualquer irregularidade de seu conhecimento."
2"Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho de Administração ou do
conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo
interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações
representativas do capital de companhia aberta, devem enviar à companhia as seguintes informações: (...)"
3 "§ 4o As pessoas mencionadas no caput deste artigo também deverão informar a alienação ou a extinção de ações e demais valores mobiliários mencionados neste
artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez que a participação do titular na espécie ou classe dos valores mobiliários em questão atingir o percentual de 5% (cinco por
cento) do total desta espécie ou classe e a cada vez que tal participação se reduzir em 5% (cinco por cento) do total da espécie ou classe."

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2009/5286
Voto do Relator
1. A Citibank DTVM foi acusada de infração ao artigo 5o, inciso V, da Resolução CMN no 2.689/00, que determina ser
o representante legal de que trata o referido normativo responsável por "comunicar imediatamente ao Banco Central
do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários (...), a ocorrência de qualquer irregularidade de seu conhecimento"
(grifos nossos).
2. Argumenta, em sua defesa, (i) que a ela não pode ser imputada responsabilidade penal administrativa por omissões
de terceiro, (ii) que a aquisição de participação relevante não constitui irregularidade, e a acusação não pode criar
obrigação para o representante de, voluntariamente, fiscalizar se o investidor comunicou a ocorrência de operações
relevantes e, (iii) que não é possível, para qualquer custodiante, ter controle da eventual extrapolação dos limites de
participação do investidor estrangeiro no capital votante de uma companhia.
3. Em que pesem as razões da Acusada, conforme já manifestei no passado 1, a meu ver, a tarefa que se impõe para
o deslinde da questão é verificar se aquela tinha a obrigação de comunicar a irregularidade que teria sido praticada
pelo seu representado.
4. Há, aqui, que se apontar que o citado dispositivo regulamentar estabelece, para o representante do investidor
estrangeiro, a obrigação de comunicar as irregularidades praticadas pelo representado apenas caso delas tenha
conhecimento. Ou seja, não existe a obrigação de acompanhar ativamente as atividades do representado. Daí
porque, para responsabilizar a Citibank DTVM, não bastaria que ela tivesse ciência das posições detidas, mas
também que ela soubesse que seu cliente não havia cumprido obrigação de informar a CVM – o que, de qualquer
maneira, se deveria comprovar.
5. Os autos não trazem prova daquela dupla ciência, motivo pelo qual, ante o exposto, voto pela absolvição da
Acusada.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2010.
Otavio Yazbek
Diretor relator
-----------------------
1 No âmbito do PAS CVM no RJ 2007/3673.

Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/5286 realizada no dia 18 de maio de 2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
3/4

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2009/5286 realizada no dia 18 de maio de 2010.

Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.
Eli Loria
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2009/5286 realizada no dia 18 de maio de 2010.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/5286 realizada no dia 18 de maio de
2010.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver a Citibank DTVM S/A da imputação de infração ao art. 5o,
inciso V, da Resolução CMN no 2.689/00.
Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício da absolvição ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

4/4